Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O fato gerador do ITCMD ocorre na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico, conforme artigo 3o da Lei 3.804/2006.
2. O lançamento do crédito tributário do ITCMD deve ser feito por declaração, considerando que não há como o Fisco identificar a sua ocorrência.
3. Constatada a falta de declaração do tributo por parte dos contribuintes, antes de proceder a notificação ficta, é necessário o esgotamento dos meios de intimação pessoal conforme previsão legal constante do artigo 11, § 1o, inciso I, da Lei Distrital no 4.567/2011.
4. O procedimento administrativo prévio não é obrigatório em caso de realização de lançamento de ofício, em face da inércia do contribuinte, bastando o envio da cobrança ao sujeito passivo da obrigação. No caso de discordância, será facultado ao contribuinte impugnar o lançamento, o que dará azo à instauração do competente processo administrativo.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.